Tribunal: TJES
Processo: 5000836-88.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000836-88.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DMA DISTRIBUIDORA S/A
RECORRIDO: MARIA HELENA COIMBRA COELHO e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CARTÃO DE DÉBITO. NARRA A 1° AUTORA QUE APÓS FAZER COMPRAS NO ESTABELECIMENTO DA RÉ, AO TENTAR PAGAR O VALOR DE R$ 379,14 PELAS MERCADORIAS, POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO, TEVE A INFORMAÇÃO DE TRANSAÇÃO RECUSADA. ASSIM, O AUTORES SOLICITARAM NOVA TENTATIVA, PARA QUE FOSSE PASSADO NO CARTÃO DE DÉBITO NO VALOR DE R$ 250,00, E O RESTANTE DE R$ 130,00 FOI PAGO EM ESPÉCIE, QUANDO SE SURPREENDERAM NOVAMENTE COM A TRANSAÇÃO RECUSADA. DESSE MODO, O 2º AUTOR DIRIGIU-SE ATÉ O BANCO E VERIFICOU QUE AS TRANSAÇÕES FORAM RETIRADAS DE SUA CONTA, E QUE MESMO APRESENTANDO O EXTRATO PARA A RÉ, OS AUTORES NÃO CONSEGUIRAM LEVAR A COMPRA. ASSIM, REQUEREM A RESTITUIÇÃO DE R$759,14 EM DOBRO E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DOS AUTORES, PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA REQUERENTE, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, E IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, POSTO QUE OS VALORES DEBITADOS NA CONTA DOS AUTORES JÁ FORAM RESTITUÍDOS. RECURSO NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS OU, ALTERNATIVAMENTE, REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRODUTO NÃO ENTREGUE À CONSUMIDORES EMBORA REALIZADO O PAGAMENTO RESPECTIVO. POSTURA DESIDIOSA DAS RÉS, COM DESENCONTRO DE INFORMAÇÕES E ADOÇÃO DE POSTURA, MUITAS VEZES, EVASIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FATOS QUE EXTRAPOLAM MEROS ABORRECIMENTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.